Tribunal: TJPA
Processo: 0839307-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839307-04.2018.8.14.0301

APELANTE: MATERNIDADE DO POVO

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0839307-04.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): MATERNIDADE DO POVO

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

EMBARGADO(A)(S): WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A.

ADVOGADO(A)(S): RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB/PA 12.719)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REAJUSTES. ANÁLISE DA ALEGADA ABUSIVIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado foi omisso ao: (i) não analisar a essencialidade da perícia contábil para comprovação dos alegados reajustes abusivos e divergência de valores; e (ii) não examinar especificamente a alegação de reajustes abusivos e divergência nos valores cobrados.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da causa; b) as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento constituem prova documental suficiente para formar juízo de probabilidade do direito de crédito em ação monitória; c) a análise da alegada abusividade dos reajustes foi enfrentada, concluindo-se pela sua inocorrência diante da ausência de demonstração de manifesta abusividade e da não caracterização de relação de consumo; d) a parte devedora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado; e) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a desnecessidade de prova pericial diante da suficiência do conjunto probatório para julgamento de ação monitória, bem como examina a alegação de abusividade nos reajustes aplicados, concluindo pela sua inocorrência quando ausente demonstração de manifesta desproporcionalidade e não caracterizada relação de consumo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 369, 370, 700, I, e 1.022; CF, art. 5º, LV; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 548.128/CE; AgRg no REsp 1357686/MS; AgRg no AREsp 592.690/RJ; AgRg no REsp 1485438/PE; REsp 2.020.895/MG; AgRg no AREsp 559.231/PE; AgRg no Ag 732.004/DF; REsp 1.025.377/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Nº 0839307-04.2018.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
MATERNIDADE DO POVO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

EMBARGADO(A)(S):
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A.

ADVOGADO(A)(S):
RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB/PA 12.719)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
MATERNIDADE DO POVO
em face do acórdão de
Id. 28661144
, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática, que negou provimento à apelação,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o mandado executivo dos débitos cobrados nas notas fiscais
.

Nos embargos de declaração alega-se, em suma, omissão do acórdão embargado quanto: (i) à essencialidade da perícia contábil para comprovação dos reajustes abusivos e divergência de valores; e (ii) à análise específica dos reajustes abusivos e divergência de valores cobrados pela embargada.

Sustenta-se que a decisão teria violado os artigos 9º, 10, 369 e 370 do CPC, bem como o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, ao não oportunizar a produção de prova pericial para demonstração da alegada abusividade dos reajustes aplicados e divergência nos valores cobrados.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 29672777) pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REAJUSTES. ANÁLISE DA ALEGADA ABUSIVIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação.

2
. Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado foi omisso ao: (i) não analisar a essencialidade da perícia contábil para comprovação dos alegados reajustes abusivos e divergência de valores; e (ii) não examinar especificamente a alegação de reajustes abusivos e divergência nos valores cobrados.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da causa; b) as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento constituem prova documental suficiente para formar juízo de probabilidade do direito de crédito em ação monitória; c) a análise da alegada abusividade dos reajustes foi enfrentada, concluindo-se pela sua inocorrência diante da ausência de demonstração de manifesta abusividade e da não caracterização de relação de consumo; d) a parte devedora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado; e) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a desnecessidade de prova pericial diante da suficiência do conjunto probatório para julgamento de ação monitória, bem como examina a alegação de abusividade nos reajustes aplicados, concluindo pela sua inocorrência quando ausente demonstração de manifesta desproporcionalidade e não caracterizada relação de consumo."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 369, 370, 700, I, e 1.022; CF, art. 5º, LV; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 548.128/CE; AgRg no REsp 1357686/MS; AgRg no AREsp 592.690/RJ; AgRg no REsp 1485438/PE; REsp 2.020.895/MG; AgRg no AREsp 559.231/PE; AgRg no Ag 732.004/DF; REsp 1.025.377/RJ.

Os aclaratórios
não
devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto: (i) à essencialidade da perícia contábil para comprovação dos reajustes abusivos e divergência de valores; e (ii) à análise específica da alegação de reajustes abusivos e divergência nos valores cobrados.

Ocorre, porém, que o acórdão embargado elucidou de forma expressa todos os fundamentos para refutar as questões ora apresentadas nestes embargos de declaração. Com efeito, verifica-se, do voto condutor do acórdão, perfeitamente explicitados os fundamentos que reconheceram tanto a desnecessidade da prova pericial quanto a inocorrência de abusividade nos reajustes aplicados.

Quanto à alegada omissão sobre a essencialidade da perícia contábil, verifica-se que o acórdão guerreado tratou expressamente da matéria, conforme demonstram os seguintes trechos da decisão ora embargada (Id. 28661144):

“[...]

"No que se refere à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, restou reconhecida na decisão monocrática que tal prova se mostrava totalmente despicienda para resolução da lide, até mesmo porque não se mostrava admissível a alegada abusividade do reajuste do preço decorrente de configuração de relação de consumo.

Com efeito, na decisão agravada, em relação a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, registrou-se:

‘Na hipótese dos autos, a parte requerida, ora apelante, afirmou nos embargos à monitória que, admitida a aplicação do CDC à relação jurídica entabulada pelas partes, caberia o reconhecimento da abusividade do reajuste do preço do produto fornecido pela apelada, cuja demonstração dependeria exclusivamente de prova pericial a ser determinada pelo juízo.

No entanto, entende-se que o conjunto de provas se mostrou suficiente para dirimir a controvérsia essencial ao exame do mérito da demanda. A eventual abusividade manifesta do percentual de reajuste aplicado não decorreria apenas de produção de prova pericial, sendo possível aferir a validade do reajuste pela simples documentação juntada.

Os elementos de prova dos autos foram aptos a resolver a principal controvérsia, isto é, a ausência de manifesta abusividade dos percentuais aplicados quanto ao reajuste do preço, dada a não caracterização de relação de consumo.

Ainda que não tenha sido realizada a instrução probatória dos autos, inclusive com produção de outros meios de prova (provas periciais), não se cogita de maneira clara a condição abusiva dos reajustes empregados pela parte apelada.’

[...]”

Ademais, a própria ementa do acórdão guerreado é expressa ao consignar que a questão em discussão consistia em
"saber se há cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e sobre a suficiência das notas fiscais como prova documental hábil para instrução da ação monitória"
, e que as razões de decidir foram no sentido de que
"As notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento constituem prova documental suficiente para formar juízo de probabilidade do direito de crédito. A prova hábil para ação monitória não precisa ser robusta, sendo suficiente documento idôneo capaz de formar convicção positiva sobre a existência do débito. A parte devedora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado."

No tocante à alegada omissão quanto à análise dos reajustes abusivos e divergência de valores, verifica-se igualmente que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, conforme se depreende dos seguintes excertos:

"Do mesmo modo, verifica-se que, ratificando o entendimento da sentença do juízo a quo, a decisão ora agravada também construiu sua convicção acerca da real legitimidade das notas fiscais e dos respectivos comprovantes de recebimento dos produtos por funcionários da agravante/requerida (Ids. 10388095), documentos que garantem e subsidiam o juízo de probabilidade em relação à existência da dívida e, por isso mesmo, justificam a procedência da monitória.

Na decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante apontou-se os seguintes fundamentos:

‘Depreende-se, do trecho reproduzido, que as notas fiscais apresentadas, corroboradas pelos respectivos comprovantes de recebimentos da mercadoria contratada, constituem provas documentais suficientes ao reconhecimento do débito, ensejando o reconhecimento do direito à satisfação do crédito correspondente, na forma prevista no art. 700, inciso I, do CPC.

(...)

Nesse contexto, a agravante, na qualidade de devedora, não demonstrou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo relativo à regularidade e autenticidade dos comprovantes de recebimentos da mercadoria.’

[...]"

Depreende-se, portanto, que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração, tanto no que concerne à desnecessidade de produção de prova pericial quanto no que se refere à análise da alegada abusividade dos reajustes aplicados e divergência de valores.

Ressalte-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende pela inocorrência de cerceamento de defesa nos casos de julgamento antecipado do processo desde que verificada a suficiência probatória nos autos, conforme precedentes expressamente mencionados no acórdão embargado (AgRg no AREsp 548.128/CE; AgRg no REsp 1357686/MS; AgRg no AREsp 592.690/RJ; AgRg no REsp 1485438/PE; REsp 2.020.895/MG).

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021).

No caso dos autos, o acórdão embargado construiu sua convicção de forma fundamentada, analisando expressamente a suficiência do conjunto probatório dos autos, a desnecessidade de produção de prova pericial e a inocorrência de abusividade nos reajustes aplicados, diante da ausência de demonstração de manifesta desproporcionalidade e da não caracterização de relação de consumo na hipótese.

Tem-se, portanto, que a intenção da embargante é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

Quanto ao pleito de condenação da embargante em multa por caráter protelatório, entendo que, no caso dos autos, não restou configurado manifesto intuito protelatório, uma vez que os embargos de declaração foram manejados com fundamento em alegação de omissão que, conquanto não acolhida, não se revela manifestamente descabida a ponto de justificar a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

P.R.I.C. Oficie-se no que couber.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025